Tribunal: TJMT
Processo: 0004308-58.2005.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004308-58.2005.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIERRE MARRET - CNPJ: 03.475.126/0015-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por PIERRE MARRET, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, na Execução Fiscal n.o 0004308-58.2005.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Tangará da Serra, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu feito e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 175268304):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela
Fazenda Pública Estadual
em face de
PIERRE MARRET - ME,
todos devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente (id. 120309357), que a Certidão de Dívida ativa de n. 000921/05-A foi cancelada. Tendo em vista que a presente ação perdeu o seu objeto, impõe-se a sua extinção.

Vislumbra-se que a parte executada manifestou nos autos apresentando exceção de pré-executividade fundamentando a respeito da ilegitimidade de cobrança do regime de ICMS garantido, dando assim, causa ao arbitramento dos honorários advocatícios.

O entendimento da jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de extinção da Execução Fiscal por cancelamento da CDA pela parte exequente, há necessidade de se verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação para fixação das verbas sucumbenciais. Contudo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos últimos tempos, tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários em seu favor, não apenas pelo Estado de Mato Grosso, mas também pelo município sucumbido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Diante de todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Informa-se ainda, a baixa na restrição via RENAJUD efetuada nos autos, conforme expresso em anexo.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

Sem custas.

Intima-se. Cumpra-se.

TANGARÁ DA SERRA, 13 de junho de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito”.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial da parte executada, qual seja,
PIERRE MARRET
,
alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que tem o direito de receber os honorários decorrentes de sua atuação.

Narra que:
“(...) a celeuma existente sobre o
cabimento de honorários advocatícios, nos casos em que a Defensoria atua contra ente público a que se encontra vinculada
foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o leading case RE 1140005, entendeu, em
repercussão geral
, pelo seu
cabimento
, conforme julgamento concluído no dia 23.06.2023
(Tema 1002)
”
.

Na oportunidade, prequestiona a matéria aventada para efeito de possível recurso especial e ordinário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
a.
Seja a apelada intimada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal;

b.
Seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a sentença seja reformada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos moldes da lei vigente;

c.
A Intimação pessoal do Defensor de Segunda Instância que atua perante essa augusta Câmara para todos os termos e atos do processo (art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5o, parágrafo 5o da Lei Federal n. 1060/50)
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 175268310, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por
PIERRE MARRET
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, na Execução Fiscal n.o 0004308-58.2005.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Tangará da Serra, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu feito e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 175268304).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou no dia 1o.12.2005, a presente execução fiscal em desfavor da parte ora apelante (
PIERRE MARRET
), visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20103704, cujo valor alcançava a importância de R$ 14.933,97 (quatorze mil e novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Após o regular trâmite do feito, tendo em vista às citações inexitosas de citação da parte devedora, efetuado o ato por Edital, no dia 11.12.2014 e, ainda, sem manifestação do contribuinte, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Assim, apresentada a segunda exceção de pré-executividade, no ID. 175270399, na qual defendido que o ICMS – Garantido foi declarado inconstitucional pela Lei n.o 631/2019.

Instada a manifestar-se, a parte exequente/apelada constatou a perda de objeto da cobrança e informou o cancelamento da CDA em discussão (ID. 175268302). Na oportunidade, ressaltou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

No dia 19.06.2023, prolatada a sentença hostilizada (ID. 175268304) e interposto o recurso de apelação que ora se aprecia.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sobre a temática, importante salientar que
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)”. (grifei).

Sendo assim,
in casu,
o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução, como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

No caso
sub examen
,
observa-se que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na sentença objurgada (ID. 175268304). Com isso,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença ao novo entendimento firmado pelo STF, no Tema n.o 1.002. Por conseguinte, condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023